Tribunal: TJMT
Processo: 0031752-25.2016.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0031752-25.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CENIRA BENEDITA EVANGELISTA - CPF: 329.129.271-53 (APELANTE), MARCOS SARAIVA DE MACEDO - CPF: 858.079.661-04 (ADVOGADO), MIGUEL FRUTUOSO EVANGELISTA DA SILVA - CPF: 032.712.051-75 (APELADO), M. A. F. E. D. S. - CPF: 032.712.041-01 (APELADO), CENIRA BENEDITA EVANGELISTA - CPF: 329.129.271-53 (APELADO), JOAO PAULO LEITE DA SILVA - CPF: 706.870.211-20 (APELADO), JOAO BATISTA DE MORAES - CPF: 374.925.861-91 (ADVOGADO), RUTH AIARDES - CPF: 594.823.701-04 (ADVOGADO), CACILNEA LEITE DA SILVA - CPF: 890.813.231-72 (APELADO), NEIDE LEITE DA SILVA (APELADO), MIGUEL FRUTUOSO EVANGELISTA DA SILVA - CPF: 032.712.051-75 (TERCEIRO INTERESSADO), CENIRA BENEDITA EVANGELISTA - CPF: 329.129.271-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), M. A. F. E. D. S. - CPF: 032.712.041-01 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO MICAEL LEITE DA SILVA - CPF: 024.618.151-60 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PERLA CRISTINA LUZ DE OLIVEIRA HIRAE - CPF: 862.834.721-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO - RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL - AUSÊNCIA DE PROVA DA INTENÇÃO DE CONSTITUIR FAMÍLIA - REQUISITOS PARA CONFIGURAR A UNIÃO ESTÁVEL NÃO CONFIGURADOS - TEMA 529/STF – REPERCUSSÃO GERAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Para a configuração da união estável é necessário o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos, ou seja, uma convivência pública entre homem e mulher livres, contínua e duradoura, constituindo uma família (art. 1.723 do Código Civil). Por se tratar a ação de reconhecimento de união estável de relação jurídica relativa ao estado de pessoa, a procedência do pedido exige segura a respeito da realidade fática.

Ausente o requisito da intenção de constituir família, bem assim dos requisitos próprios de constituição da união estável previstos no artigo 1.723 do CC, escorreita a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

O Plenário virtual do STF, no julgamento do RE 1.045.273/SE, sob o rito de repercussão geral decidiu, por maioria, pela impossibilidade de reconhecimento de direitos previdenciários ao concubinato, restando fixada a seguinte tese, no Tema 529/STF:
"A preexistência de casamento ou de união estável de um dos conviventes, ressalvada a exceção do artigo 1.723, § 1º, do Código Civil, impede o reconhecimento de novo vínculo referente ao mesmo período, inclusive para fins previdenciários, em virtude da consagração do dever de fidelidade e da monogamia pelo ordenamento jurídico-constitucional brasileiro".

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0031752-25.2016.8.11.0041

APELANTE:
CENIRA BENEDITA EVANGELISTA

APELADO:
JOAO PAULO LEITE DA SILVA e outros (3)

Processo: Ação de União Estável Post Mortem n. 0031752- 25.2016.8.11.0041 - Código 1150070 (novo código 11069222) - 2ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá - Objeto: Reconhecimento de União Estável com o de cujus entre o período de 1995 a 2010.

RELATÓRIO

Apelo interposto por CENIRA BENEDITA EVANGELISTA de sentença que julgou improcedente a ação de reconhecimento de união estável
post mortem
movida contra JOAO PAULO LEITE DA SILVA e outros, com a condenação da parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, mais honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da causa, cujo ônus acha-se suspenso em face da concessão da AJG.

Defende a existência da união estável entre a apelante e BRAULINO FRUTUOSO DA SILV pelo período de 20 anos, nos termos do artigo 1.723 do Código Civil e artigo 226 da Carta Maior.

Diz que mantiveram relacionamento livre, público, contínuo e duradouro com objetivo de constituição de família por longos anos sob o mesmo teto, inclusive com nascimento de 02 (dois) filhos dos conviventes,
Miguel
, nascido em 30.01.2003 e
Maria Antônia
, nascida em 08.02.2006.

Ao final, pede o provimento do apelo a fim de julgar procedente a ação de reconhecimento de união estável no período de 1995 a 2010.

Contrarrazões (fls. 108897062) pelo desprovimento do apelo.

A d. Procuradoria Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso (Id 117494995).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Apelo interposto por CENIRA BENEDITA EVANGELISTA de sentença que julgou improcedente a ação de reconhecimento de união estável
post mortem
movida contra JOAO PAULO LEITE DA SILVA e outros, com a condenação da parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, mais honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da causa, cujo ônus acha-se suspenso face a concessão da AJG.

A controvérsia está em saber se houve ou não relacionamento amoroso contínuo, público e com convivência
more uxório
mantido entre a apelante CENIRA e o
de cujus
BRAULINO.

Observa-se que o falecido, Sr. Braulino, casou-se com a Sra. Neiva em 01 de julho de
1978
pelo regime de comunhão parcial de bens (Certidão de Casamento, Id 108897020, p. 1) e que até a data de seu óbito, ocorrido em 28.03.
2016
(Certidão de Óbito, Id 108897020, p. 3), conservou o vínculo matrimonial.

A prova aponta que o falecido sempre foi pessoa ativa no campo amoroso, com vários relacionamentos paralelos no decorrer de sua vida,
mas sem a dissolução da vida matrimonial originária
.

Acerca da larga experiência amorosa do falecido, observa-se que, em
impugnação a contestação
(Id 108897022, p.5), a própria autora afirma que, após se afastar o falecido, o mesmo já se encontrava em relacionamento com terceira pessoa, Sra. Anastacia Nunes de Bonfim.

A requerida Cacilneia Leite (filha unilateral do
de cujus
) em seu depoimento (Id 10887041, p. 1) informa
que quando nasceu Maria Antônia - filha da apelante com o falecido - seu falecido pai já estava com outra namorada, cujo nome é Ana Estácia (não sabe se é tudo junto ou separado); ele ter ficado com ela até 2009, porque em 2010 ele já estava com outra namorada, de nome Joanice, que é conhecida como Zizi
.

Extrai-se da certidão de nascimento da filha Maria Antônia (Id 108897497, p. 4)
que a mesma nasceu em 08.02.2006
, período em que o falecido já se encontrava em outro relacionamento paralelo, o que afasta a unicidade de vínculo com a recorrente.

Não fosse suficiente, em meados de 2007, a prova revela que fora ajuizada pela apelante, ação de alimentos contra o falecido (processo nº 081/2007) e, concomitantemente, em agosto de 2007, interposta Medida protetiva contra o mesmo (Id 108897022, p. 5, 108897028, p. 1/3 e 108897031, p. 1). Ora, se realmente fossem casado e viviam como um casal e, frisa-se,
haviam se reconciliado
, mesmo com o fim da medida protetiva, qual a razão para postular pensão aos filhos comuns? Nenhuma. De modo que se não há prova suficiente a demonstrar que havia, de fato, união estável entre as partes.

Assim, em que pese o lapso temporal presente no relacionamento de Braulino com a autora, vê-se que não tiveram uma vida comum com o preenchimento de todos os requisitos para a configuração da união estável, porquanto não há sinais claros e induvidosos de que aquele relacionamento era uma família, cercada de afeto, unicidade de vínculo, continuidade, publicidade. A situação mais se aproxima de um namoro qualificado, marcado por desentendimentos, interrupções, sem o propósito de constituir família.

Desse modo, a despeito das alegações de que houve a
separação de fato
do
de cujus
com sua esposa, certo é que não há provas seguras de que aludido fenômeno jurídico tenha ocorrido, capaz de caracterizar o desfazimento de seu casamento e legitimar a união estável com pessoa outra.

Como sabido, é reconhecida como entidade familiar, consoante o art. 1.723 do Código Civil, “
a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família”.

Em decorrência de tal conceito, para caracterizar a união, no plano material, necessária a presença dos seguintes elementos constitutivos, segundo síntese dos ensinamentos de Sílvio de Salvo Venosa em seu livro, Direito de Família, Vol. VI, p. 39-42:
“– a estabilidade e durabilidade, tanto que poderá ser convertida em casamento, caso essa seja a vontade dos conviventes (daí se excluem os relacionamentos fugazes e transitórios); - a continuidade da relação, sem interrupções e sobressaltos; - a diversidade de sexos, haja vista a exigência legal de união entre homem e mulher; - a publicidade, ou seja, a notoriedade da união, devendo o casal se apresentar perante seu meio social como se marido e mulher fossem, aproximando-se do status de casado; – o intuito de constituição de família, como consequência de todos os requisitos já elencados, não sendo necessário, inclusive, que haja prole comum para se caracterizar, bastando a comunhão de vida e interesse de ambos os conviventes.
”

Embora não se negue a existência de relações amorosas/namoros outros, o mesmo não se pode dizer acerca do reconhecimento legítimo dessas uniões, máxime porque não se verificam as caraterísticas e requisitos próprios, especialmente porque não restou demonstrado o objetivo de dissolução da família matrimonial anteriormente formada (ainda que de um somente); a inexistência de casamento válido; ausência de óbice a dissolução da sociedade conjugal; lapso temporal comprovado de separação fática; intenção de não mais conviver com a esposa.

De relevo notar que o
de cujus
recebeu atendimento pelo plano de assistência funeral Pax Nacional em
28.03.2016
, de titularidade da esposa Sra. Neiva
desde 2008
(Id 108897021, p. 2/3), do que ressai que não houve descontinuação vínculo matrimonial.

Por oportuno, colaciona-se fragmento da r. sentença:

“(...)

Extrai-se da narrativa dos fatos, tais quais expostos na inicial, que a requerente teria convivido com o senhor Braulino Frutuoso da Silva, por 20 (vinte) anos, e aponta como provas principais dessa relação, a existência de dois filhos comuns, uma declaração de convivência assinada pelo falecido (fl. 25), ser dependente dele no plano de saúde da Polícia Militar, identidade de endereço e declaração de testemunhas.

Ressalto, por oportuno,
que o de cujus era formalmente casado com a requerida Neide Leite da Silva e, embora não moravam sob o mesmo teto, nunca houve ruptura do casamento
, conforme consta na contestação e documentos dos autos, a
exemplo do que demonstra que o de cujus era dependente da esposa, até a época de seu falecimento (id 25217095 (28 de 63 - 2/3).

Quanto à declaração de convivência assinada pelo falecido, ela é datada de maio de 2002, e pelo seu próprio conteúdo (fl. 26), foi confeccionada com o único objetivo de incluir a autora como dependente no plano de saúde dos Militares do Estado de Mato Grosso. Observo ainda, que quando firmada, o primeiro filho comum da requerente com o falecido nem tinha nascido, pois informado pelo declarante apenas a existência de um enteado.

Naquela oportunidade, tudo indica que realmente as partes estavam se relacionando, tanto que no ano subsequente ao da declaração suso aludida, nasceu o primeiro filho, Miguel, e em 2006 nasceu a segunda filha, Maria Antônia.

Relativamente às correspondências enviadas para o falecido no mesmo endereço da autora, os requeridos informaram que a casa onde ela mora foi construída pelo falecido quando conviviam,
inclusive que o terreno no qual foi construída, pertencia à mãe do falecido, que também já faleceu, afirmação esta que não foi refutada pela requerente
.

Um fato que salta aos olhos
, é o que a autora afirmou em sua réplica, que seu relacionamento com o falecido perdurou até praticamente 2010, quando então ele passou a relacionar-se com outra pessoa
, vejamos:

“Com relação à alegação das requeridas de que no ano de 2010 em diante o falecido teria residido no bairro CPA 02, com uma terceira pessoa, tal fato é verídico.

Trata-se da Sra. Anastácia Nunes Bonfim, pessoa com a qual o requerido se relacionou, após se afastar da autora
. (...).

Na verdade, a
relação total do casal perdurou de 1995 até praticamente 2010
,
quando o falecido passou a residir com a Sra. Anastácia, conforme narrado acima
”. (id 25217096).

Tais informações voltaram a ser afirmadas pela requerente em sede de audiência de instrução, como pode ser confirmado no termo acostado ao id. 25217114.

Assim, que houve um relacionamento entre a requerente e o de cujus, não se pode negar; entretanto, um simples relacionamento, ainda que dele tenha havido prole, sem outros requisitos, não pode caracterizar uma união estável, nos termos da lei civil (Código Civil, art. 1.723 e Constituição Federal, art. 226, § 3º).

Embora a norma legal é expressa no sentido de que se há separação de fato, sem desconstituição do vínculo matrimonial, não impede o reconhecimento da união estável, o que se observa dos autos,
é que nunca houve ruptura do casamento, nem separação de fato, entre o de cujus e sua esposa Neiva Leite da Silva. Logo, ainda que tenha havido o relacionamento, jamais poderá ser caracterizado como união estável.

E mais,
consta dos autos que a requerente até acionou o de cujus judicialmente, para que o mesmo pagasse pensão aos filhos de ambos. E não me parece razoável que, se convivessem realmente como marido e mulher, precisaria acionar a Justiça para tal.

Quanto às declarações (fls. 33 a 36), não as tenho como prova da união estável, senão de meros relacionamentos sem os requisitos da união estável, pois são declarações firmadas, certamente, a pedido, especificamente para instruir a inicial, e as pessoas sem formação jurídica não distinguem um simples relacionamento de uma união estável. É necessário, pois, que sejam analisadas à luz de outros documentos e provas que constam dos autos.

A Sra. Cenira Benedita Evangelista, uma das requeridas, disse em seu depoimento (id 25217114):

"A requerente foi amante do Sr. Braulino, e ele sustentou uma casa para ela,
mas ele convivia com a mãe da depoente
; a Sra. Cenira era próxima da família
.....
e por isso sabia perfeitamente que Braulino
mantinha convivência normal com a esposa Neiva Leite da Silva
." (...)”.
(g.n)

A respeito da impossibilidade de reconhecimento de união estável concomitante ao casamento válido, colacionam-se os seguintes julgados:

“
PENSÃO POR MORTE.
RATEIO ENTRE COMPANHEIRA E COMPANHEIRO, DE UNIÕES ESTÁVEIS
CONCOMITANTES. IMPOSSIBILIDADE.

1. A questão constitucional em jogo neste precedente com repercussão geral reconhecida é a possibilidade de reconhecimento, pelo Estado,
da coexistência de duas uniões estáveis paralelas, e o consequente rateio da pensão por morte entre os companheiros sobreviventes
- independentemente de serem relações hétero ou homoafetivas. 2.
O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL tem precedentes no sentido da impossibilidade de reconhecimento de união estável, em que um dos conviventes estivesse paralelamente envolvido em casamento ainda válido, sendo tal relação enquadrada no art. 1.727 do Código Civil, que se reporta à figura da relação concubinária ( as relações não eventuais entre o homem e a mulher, impedidos de casar, constituem concubinato).
3.
É vedado o reconhecimento de uma segunda união estável, independentemente de ser hétero ou homoafetiva, quando demonstrada a existência de uma primeira união estável, juridicamente reconhecida
. Em que pesem os avanços na dinâmica e na forma do tratamento dispensado aos mais matizados núcleos familiares, movidos pelo afeto, pela compreensão das diferenças, respeito mútuo, busca da felicidade e liberdade individual de cada qual dos membros, entre outros predicados, que regem inclusive os que vivem sob a égide do casamento e da união estável,
subsistem em nosso ordenamento jurídico constitucional os ideais monogâmicos, para o reconhecimento do casamento e da união estável
, sendo, inclusive, previsto como deveres aos cônjuges, com substrato no regime monogâmico, a exigência de fidelidade recíproca durante o pacto nupcial (art. 1.566, I, do Código Civil). 4. A existência de uma declaração judicial de existência de união estável é, por si só, óbice ao reconhecimento de uma outra união paralelamente estabelecida por um dos companheiros durante o mesmo período, uma vez que o artigo 226, § 3º, da Constituição se esteia no princípio de exclusividade ou de monogamia, como requisito para o reconhecimento jurídico desse tipo de relação afetiva inserta no mosaico familiar atual, independentemente de se tratar de relacionamentos hétero ou homoafetivos. 5. Tese para fins de repercussão geral: “
A preexistência de casamento ou de união estável de um dos conviventes, ressalvada a exceção do artigo 1723, § 1º, do Código Civil, impede o reconhecimento de novo vínculo referente ao mesmo período, inclusive para fins previdenciários, em virtude da consagração do dever de fidelidade e da monogamia pelo ordenamento jurídico-constitucional brasileiro”.
(STF, Repercussão Geral, tema 529, RE 1045273, Órgão julgador: Tribunal Pleno, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Julgamento: 21/12/2020, Publicação: 09/04/2021)
(g.n)

“
Concubinato e Casamento. Impossibilidade
. Recurso extraordinário provido. 1. Assentou-se no acórdão recorrido que, comprovada a convivência e a dependência econômica, faz jus a concubina à quota parte de pensão deixada por ex-combatente, em concorrência com a viúva, a contar do pedido efetivado na seara administrativa.

Tal orientação, contudo, contraria a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do processo paradigma do Tema nº 529 sob a sistemática da repercussão geral, in verbis: “A preexistência de casamento ou de união estável de um dos conviventes, ressalvada a exceção do artigo 1723, § 1º, do Código Civil, impede o reconhecimento de novo vínculo referente ao mesmo período, inclusive para fins previdenciários, em virtude da consagração do dever de fidelidade e da monogamia pelo ordenamento jurídico-constitucional brasileiro”.
2. Antes do advento da Constituição de 1988, havia o emprego indistinto da expressão concubinato para qualquer relação não estabelecida sob as formalidades da lei, daí porque se falava em concubinato puro (hoje união estável) e concubinato impuro (relações duradoras com impedimento ao casamento). Erigida a união estável, pelo texto constitucional (art. 226, § 3º, da CF), ao status de entidade familiar e tendo o Código Civil traçado sua distinção em face do concubinato (art. 1.723, § 1º, c/c art. 1.521, VI e art. 1.727 do CC), os termos passaram a disciplinar situações diversas, o que não pode ser desconsiderado pelo intérprete da Constituição. 3. O art. 1.521 do Código Civil – que trata dos impedimentos para casar -, por força da legislação (art. 1.723, § 1º), também se aplica à união estável, sob claro reconhecimento de que a ela, como entidade familiar, também se assegura proteção à unicidade do vínculo. A espécie de vínculo que se interpõe a outro juridicamente estabelecido (seja casamento ou união estável) a legislação nomina concubinato (art. 1.727 do CC).
Assim, a pessoa casada não pode ter reconhecida uma união estável concomitante, por força do art. 1.723, § 1º, c/c o art. 1.521, VI, do Código Civil
. Tese:
É incompatível com a Constituição Federal o reconhecimento de direitos previdenciários (pensão por morte) à pessoa que manteve, durante longo período e com aparência familiar, união com outra casada, porquanto
o concubinato não se equipara, para fins de proteção estatal, às uniões afetivas resultantes do casamento e da união estável
”.

(STF, Repercussão Geral, tema 525, RE 883168, Órgão julgador: Tribunal Pleno, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Julgamento: 03/08/2021, Publicação: 07.10.2021)
(g.n)

Ainda:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CASAMENTO E CONCUBINATO SIMULTÂNEOS
. SEPARAÇÃO DE FATO OU DE DIREITO. INEXISTÊNCIA. CONCUBINATO E UNIÃO ESTÁVEL.
EQUIPARAÇÃO. INVIABILIDADE
. SÚMULA Nº 568/STJ.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).
2.
A relação concubinária mantida simultaneamente ao matrimônio não pode ser reconhecida como união estável quando ausente separação de fato ou de direito do cônjuge
.
3. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 1644886/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 03/05/2021) (g.n)

"RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/1973.
UNIÃO ESTÁVEL. NÃO CONFIGURAÇÃO
. TRANSAÇÃO DE DIREITOS DISPONÍVEIS. DESNECESSIDADE DE HOMOLOGAÇÃO PELO JUÍZO. PRODUÇÃO DE EFEITOS A PARTIR DE SUA CONCLUSÃO. ATO JURÍDICO PERFEITO E ACABADO. ARREPENDIMENTO UNILATERAL. IMPOSSIBILIDADE.
(...)
2. As relações afetivas são inquestionavelmente complexas e, da mesma forma, o respectivo enquadramento no ordenamento, principalmente, no que respeita à definição dos efeitos jurídicos que delas irradiam.
3.
A união estável,
por se tratar de estado de fato,
demanda, para sua conformação e verificação
,
a reiteração do comportamento do casal, que revele, a um só tempo e de parte a parte, a comunhão integral e irrestrita de vidas e esforços, de modo público e por lapso significativo
.
4.
Não é qualquer relação amorosa que caracteriza a união estável.

Mesmo que pública e duradoura e celebrada em contrato escrito, com relações sexuais,
com prole
, e,
até mesmo, com certo compartilhamento de teto
, pode não estar presente o elemento subjetivo fundamental consistente
no desejo de constituir família
.
5. Nesse passo,
afastada a configuração da formação de união estável
, no caso concreto, reconhece-se como transação particular de direitos disponíveis o acordo firmado entre as partes e apresentado a Juízo para homologação.
(...)
10. Recurso especial não provido".
(REsp 1558015/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 23/10/2017) (g.n)

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ALIMENTOS COMPENSATÓRIOS.
EXISTÊNCIA DE MERA RELAÇÃO DE NAMORO ENTRE AS PARTES. UNIÃO ESTÁVEL NÃO CARACTERIZADA
. OFENSA AO ART. 1022 DO CPC/2015 (ART. 535 DO CPC/1973). INOCORRÊNCIA. REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 07/STJ. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A ALTERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO".
(AgInt no AREsp 525.321/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 17/11/2016) (g.n)

Registra-se, por oportuno, que apesar das partes terem compartilhado por certo período da mesma residência não é situação, por si só, capaz de configurar união estável, máxime porque não há prova da intenção de desfazimento do matrimônio com a esposa Neiva e constituição de família com a autora Cenira.

Igualmente o fato de ter sido gerado filho fora do casamento não leva automaticamente à dissolução do vínculo marital, assim como o inverso tampouco ocorre – o nascimento de um filho não implica no reconhecimento automático da união conjugal.

Assim, em que pese as alegações de que houve a
separação de fato e/ou de direito
do falecido com sua esposa, certo é que não há provas seguras de que aludido fenômeno jurídico tenha ocorrido, capaz de caracterizar o desfazimento de seu casamento e legitimar a união estável com pessoa outra. A continuidade da relação mantida com a esposa legítima é suficiente
para afastar

animus
da
affectio maritalis
necessário para o reconhecimento da união estável pleiteado pela recorrente.

Sobre a questão, colacionam-se os seguintes arestos:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. UNIÃO ESTÁVEL. NÃO RECONHECIMENTO. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. No caso dos autos, a Corte de origem, analisando o contexto fático-probatório acostado aos autos,
concluiu pela inexistência de união estável entre a recorrente e o de cujus,
mas sim pela ocorrência de um relacionamento de namoro
, sem comunhão de vida.
2. A inversão do que ficou decidido pelo acórdão recorrido demandaria novo exame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada em sede de recurso especial, a teor da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Agravo interno a que se nega provimento"
. (AgInt no AREsp 541.322/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 29/09/2016, DJe 20/10/2016) (g.n)

"AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL.
CASAMENTO E CONCUBINATO SIMULTÂNEOS.
SEPARAÇÃO DE FATO. SÚMULA N. 7/STJ.
UNIÃO ESTÁVEL. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ se o acolhimento da tese defendida no agravo regimental reclamar a análise dos elementos probatórios produzidos ao longo da demanda.
2.
A relação concubinária mantida de maneira simultânea ao matrimônio não pode ser reconhecida como união estável.
3. Agravo regimental desprovido"
. (AgRg no REsp 1336163/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/12/2015, DJe 04/12/2015) (g.n)

"AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAMÍLIA. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.
RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PREVISTOS DO ART. 1.723 DO
CÓDIGO CIVIL. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL PARALELA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ.
1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões deve ser afastada a alegada violação ao art. 535 do Código de Processo Civil.
2. Inviável o recurso especial cuja análise das razões impõe reexame do contexto fático-probatório da lide, nos termos da vedação imposta pelo enunciado nº 7 da Súmula do STJ.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que
não é possível o reconhecimento de uniões simultâneas, de modo que a caracterização da união estável pressupõe a ausência de impedimento para o casamento ou, pelo menos, a necessidade de haver separação de fato ou judicial entre os casados.
Incidência da Súmula 83/STJ.
4. Agravo regimental a que se nega provimento".
(AgRg no Ag 1363270/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2015, DJe 23/11/2015) (g.n)

Maria Helena Diniz, por exemplo, entende que no concubinato impuro que se configura nas
“relações não eventuais em que um ou ambos os amantes estão comprometidos ou impedidos legalmente de se casar”
perde-se a o caráter de entidade familiar (Maria Helena Diniz, Curso de Direito Civil Brasileiro – Vol. V, 30 ed., Saraiva, 2015). Por esse entendimento, não seria possível dois relacionamentos simultâneos serem considerados como entidades familiares. Entendeu desse modo o STJ ao julgar agravo regimental abaixo:

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
UNIÃO ESTÁVEL. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. CASAMENTO E CONCUBINATO SIMULTÂNEOS.

1.
A orientação jurisprudencial desta Corte é firme no sentido de que a relação concubinária, paralela a casamento válido
,
não pode ser reconhecida como união estável
, salvo se configurada separação de fato ou judicial entre os cônjuges.

2. Agravo regimental não provido".
(AgRg no REsp 1235648/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/02/2014, DJe 14/02/2014) (g.n)

No mesmo sentido:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDÊNCIA PÚBLICA. PENSÃO POR MORTE.
ALEGADA UNIÃO ESTÁVEL CONCOMITANTE A CASAMENTO DO FALECIDO SERVIDOR
. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DA DISSOLUÇÃO DO VÍNCULO MARITAL. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. 1. Ainda que haja provas do relacionamento amoroso da agravante e do de cujus,
faz-se necessária prova de que o casamento por ele mantido não mais perdurava
, a fim de que a convivente seja incluída como beneficiária da pensão por morte concedida pelo PREVIMPA. 2. Hipótese em que as provas produzidas, até o momento, não demonstram com veemência que o servidor estaria separado de sua esposa, inexistindo probabilidade de procedência do pedido inicial a justificar a concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO".
(Agravo de Instrumento Nº 70074679507, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado em 27/09/2017) (g.n)

"Reconhecimento e dissolução de união estável "post mortem". Pretensão inicial julgada improcedente. União paralela. Concomitância com casamento válido. Incabível reconhecimento de união estável, mesmo com ocorrência do relacionamento amoroso duradouro, sem que tivesse havido separação de fato do casal casado. Configuração de concubinato impuro, sem gerar qualquer direito para efeito de proteção familiar fornecida pelo Estado à união estável. União estável não reconhecida. Recurso não provido".
(TJSP, VOTO Nº 13.567 APELAÇÃO nº 0415891-02.2009.8.26.0577)

"APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO PÚBLICO. PREVIDÊNCIA PÚBLICA. PENSÃO POR MORTE.
UNIÃO ESTAVEL CONCOMITANTE AO CASAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Casamento conservado à plenitude até a morte do servidor público, o que impede o deferimento de pensão por morte à autora
¬ alegadamente companheira, mas aparentemente concubina.
Benefício destinado apenas ao cônjuge sobrevivente. Precedentes das Cortes Superiores e deste Tribunal de Justiça.
Recurso provido. Ação julgada improcedente. Invertidos os ônus sucumbenciais. DERAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME".
(Apelação e Reexame Necessário Nº 70064078991, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Laura Louzada Jaccottet, Julgado em 06/05/2015)(g.n)

"APELAÇÃO CÍVEL. UNIÃO ESTÁVEL. REQUISITOS. ÔNUS DA PROVA. ART. 333, I, DO CPC. NÃO RECONHECIMENTO. Nos termos da legislação civil vigente, para o reconhecimento de união estável, incumbirá a prova, àquele que propuser o seu reconhecimento, de que a relação havida entre o casal é, ou foi, pública, contínua, duradoura e destinada à constituição de um núcleo familiar, a teor do disposto no art. 333, I, do CPC.
Não é possível o reconhecimento de união estável se um dos litigantes mantém casamento civil ou outra união estável concomitante com o relacionamento havido com a parte adversa
. Ratificação da sentença por seus próprios fundamentos. APELO DESPROVIDO".
(Apelação Cível Nº 70058017542, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sandra Brisolara Medeiros, Julgado em 27/08/2014) (g.n)

Dada a falta dos requisitos próprios na relação vivenciada entre o
de cujus
e a autora,
estabilidade, continuidade, exclusividade, notoriedade, dissolução do matrimônio anterior, separação de fato jurídica, intenção de não mais conviver com a esposa
, é mesmo caso de manutenção da r. sentença.

De saída, colaciona-se parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça (Id 117494995):

“(...)

Quanto ao mais,
embora não se negue que a Apelante e o de cujus mantiveram um relacionamento de que lhes advieram dois filhos,
não há como reconhecer que constituíram união estável
.

Afinal, o de cujus convivia com Neide Leite da Silva, com quem era casado.

Isto posto, o Ministério Público
manifesta-se pelo desprovimento do recurso
”. (g.n)

Posto isso,
nega-se provimento ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022